Tribunal: TJMT
Processo: 0012660-42.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012660-42.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERCO DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 05.670.938/0001-32 (APELADO), IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 702.627.991-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA BESSA MIRACHI - CPF: 615.997.001-15 (ADVOGADO), DESIRRE MICHELLE DOS SANTOS - CPF: 772.516.361-15 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.204.311-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA COELHO DA SILVA LOPES - CPF: 717.456.611-15 (APELADO), DEVANIR ZILDA FERREIRA COELHO - CPF: 078.346.591-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL
–
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurada a inércia da parte demandante em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte autora tem o ônus de realizar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em caso de abandono da causa (art. 485, § 2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012660-42.2008.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DEVANIR ZILDA FERREIRA COELHO, FERNANDA COELHO DA SILVA LOPES, MARCOS PEREIRA DA SILVA, SERCO DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0012660-42.2008.8.11.0041, código n. 342406, processo n. 3879/2008 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Devanir Zilda Ferreira Coelho, Fernanda Coelho da Silva Lopes, Marcos Pereira da Silva, Serco Distribuidora de Tintas Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC, diante do abandono da causa.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.

APELO
: ao apelante sustenta, em síntese, que não houve o abandono da causa, porque a após a intimação para proferir andamento ao processo manifestou-se no feito para requerer a constituição de novos patronos e vista dos autos, que em momento algum foi de seu interesse o abandono da causa.

Argumenta que cabe ao magistrado priorizar a resolução do mérito em detrimento do reconhecimento do vício processual e evitar vários ajuizamentos de ações, bem assim que arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa lhe onera de maneira excessiva e desproporcional.

Pugna pelo provimento para reformar a sentença impugnada e afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, subsidiariamente sejam fixados de forma equitativa, com base no §8o do art. 85 do CPC.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160922180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono,
em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Na origem, a lide advém da inadimplência do contrato firmado entre as partes - Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida n. 385/2356-C.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, da análise do trâmite processual, tem-se que a instituição financeira foi devidamente intimada pessoalmente e por seu patrono da decisão proferida em
10/07/2019
, para manifestar no feito sob pena de extinção, porém somente em
09/02/2021
compareceu aos autos quando constituiu novos advogados.

Como bem registrado pelo Juízo de origem, “
desde
a intimação de 15/07/2019 a Casa Bancária não mais se manifestou nos autos, já que após diversas intimações se limitou apenas a coligir novo instrumento procuratório, restando, pois, evidenciado o abandono da causa
”.

Como se vê, em que
pesem os argumentos do recorrente, restou configurada a inércia em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

Dessa forma, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que a sentença está de acordo com regramento vigente (art. 485, §2o, do CPC), que estabelece:

“§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III,
o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
.”.

Além do mais, o percentual foi fixado com base nos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC e observado o §6o-A do referido dispositivo, portanto não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023